Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703096-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA RECORRIDOS: NESTLE BRASIL LTDA., BLUE DIAMOND DO BRASIL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, MB REPRESENTAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE MANTIDA. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS DURANTE TODO O PERÍODO DA ALEGADA RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 44, § 4o, DA LEI N. 4.886/65 NA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante alega tão somente ter entabulado contrato verbal de representação comercial com a Laticínios Bela Vista Ltda.-Me (nome fantasia Piracanjuba) e, essencialmente, contra ela são deduzidos os pedidos, inclusive de apresentação de documentos. Postula em relação a outras duas pessoas jurídicas o reconhecimento da responsabilidade solidária, ante a configuração de grupo econômico. 2. Na análise de recebimento da petição inicial, o Juízo de origem determinou que a parte autora/agravante apresentasse “elementos para configuração de responsabilidade da segunda e terceira requeridas pela contratação do autor pela primeira requerida ou excluir tais requeridas”. 3. Limitou-se a agravante a apontar notícia de jornal sobre possível formação de parceria entre as sociedades empresárias para venda de alguns produtos. 4. Nesse contexto, além de não demonstrar a existência de um grupo econômico, não há a mínima indicação de abuso da personalidade jurídica. E, de acordo com o art. 50, § 4o, do CC, a mera existência de grupo econômico sem a presença do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica seja para alcançar o patrimônio dos sócios (“desconsideração direta”) seja para alcançar o patrimônio de outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico (“desconsideração indireta”). Logo, inexiste motivo hábil a atrair a pretendida responsabilidade solidária e, por conseguinte, escorreita a decisão agravada ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Nestlé Brasil Ltda. e da Blue Diamond do Brasil Comercial, Importação e Exportação Ltda. 5. Não se discute a incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão do recebimento da comissão havida entre as partes, consoante disposição do art. 44 da Lei n. 4.886/65. Contudo, a agravante também busca receber indenização pela rescisão supostamente sem justa causa, com base no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65, sobre a qual não incide idêntico prazo prescricional quinquenal da pretensão relativa à comissão. Decerto, o direito subjetivo patrimonial emerge somente após a rescisão contratual, alegadamente sem justa causa. 6. Conforme entendimento do STJ, “4. O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts. 27, "j", e 34 da Lei 4.886/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Conforme precedentes desta Corte, contudo, essa regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65 (REsp 1.085.903/RS, Terceira Turma, julgado em 20/08/2009, DJe 30/11/2009). 7. Na hipótese, nos termos do art. 27, "j", da Lei 4.886/65, até o termo final do prazo prescricional, a base de cálculo da indenização para rescisão injustificada permanece a mesma, qual seja, a integralidade da retribuição auferida durante o tempo em que a recorrente exerceu a representação comercial em nome da recorrida. 8. Agravo em recurso especial não conhecido. 9. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1469119/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 7. Assim, devem ser juntadas aos autos as notas fiscais (para fins de cálculo da indenização) durante todo o período em que verificada a relação comercial entre os litigantes, afastando-se, pois, a limitação do prazo quinquenal imposta pelo Juízo de origem. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 27, alínea “j”, da Lei 4.886/1965, sustentando que se a pretensão de cobrar comissões está fulminada pela prescrição, não há que se falar em declaração ou reconhecimento de direito advindos destas cobranças. Aduz que o recorrido tem como causa de pedir a exibição de documentos objetivando a reapuração de comissões que supostamente deixou de receber antes de 20/10/2015, com a consequente majoração da indenização legal de 1/12 avos. Contudo, defende que o acórdão recorrido, ao deferir o pedido de apresentação das notas fiscais de vendas e de devoluções relativas a período prescrito, estaria violando o aludido dispositivo legal, que dispõe que a base de cálculo é a retribuição auferida pelo representante durante a representação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 27, alínea “j”, da Lei 4.886/1965. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 5 da ementa, no sentido de que “a agravante também busca receber indenização pela rescisão supostamente sem justa causa, com base no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65, sobre a qual não incide idêntico prazo prescricional quinquenal da pretensão relativa à comissão. Decerto, o direito subjetivo patrimonial emerge somente após a rescisão contratual, alegadamente sem justa causa” (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e do conjunto de provas, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009